Tribunal: STF
Processo: RHC 256354
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR EM SENTIDO DIVERSO: IMPOSSIBILIDADE. RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adailton do Nascimento contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952.982/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Toledo/PR condenado o recorrente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Em 24.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002541-57.2023.8.16.0170, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.



    1)- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS. DESACOLHIMENTO – INGRESSO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE POSSUÍA JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO PRETÉRITO PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DIVERSAS PEDRAS DE ‘CRACK, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO’. DESTINAÇÃO DA DROGA À COMERCIALIZAÇÃO EVIDENCIADA. RELATOS DOS POLICIAIS OUVIDOS NA FASE DE INSTRUÇÃO COMO TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    3)- PENA E REGIME PRISIONAL. PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES APONTAM A NECESSIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    A condenação transitou em julgado para o recorrente em 29.7.2024 (fl. 94, e-doc. 22). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 000254157.2023.8.16.0170, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 952.982/PR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). Em 29.1.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 32). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 20.3.2025 a 26.3.2025, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício por não constatar ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar.



    2. A defesa alega nulidade das provas obtidas em busca e apreensão realizada sem mandado judicial em estabelecimento comercial, sustentando que o local é protegido pela inviolabilidade domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em determinar a validade das provas obtidas em busca e apreensão realizada sem mandado judicial em estabelecimento comercial, aberto ao público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo regimental é tempestivo e foi conhecido e não há elementos para reconsiderar a decisão anterior.



    5. As diligências ocorreram em estabelecimento comercial, aberto ao público, o que não exige o mesmo rigor de inviolabilidade exigido para a busca domiciliar.



    6. O inicio da diligência motivou a fundada suspeita e o desenrolar indicou a permanência do delito de tráfico de drogas, legitimando a intervenção policial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente sustenta que, “de acordo com a própria fundamentação das instâncias ordinárias, o ingresso no estabelecimento comercial em área privada (câmara fria) e após na residência do paciente se deu unicamente em face de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não há nos autos qualquer informação de que houve alguma investigação ou campana policial para o desenvolvimento da ação policial naquele estabelecimento” (fl. 18, e-doc. 55).



    Realça que “não havia, portanto, nada de forma anterior – a não ser as denúncias anônimas – que pudessem legitimar o ingresso dos policiais no estabelecimento comercial e realizar a busca no ambiente privado (câmara fria – onde só o paciente em tese teria acesso) tampouco na residência dele. Assim, mais do que claro que a entrada dos policiais no comércio e na casa do paciente foi ilegal sem autorização judicial, tampouco com fundadas razões” (fl. 19, e-doc. 55).



    Suscita “nulidade, sendo imperiosa a concessão da ordem para invalidar o flagrante, bem como anular as provas colhidas naquele ato, e por consequência absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, reformando-se a decisão colegiada, inclusive” (fl. 20, e-doc. 55).



    Este os pedidos e requerimentos: 



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao recorrente a concessão da ordem de Habeas Corpus para se anular o flagrante dos autos 0002541-57.2023.8.16.0170 pela ausência de justas razões no ingresso em estabelecimento comercial sem autorização judicial e sem qualquer fundada suspeita” (fl. 20, e-doc. 55).



    6. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 69).



    7. A Procuradoria-Geral da República pediu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. DELAÇÕES APÓCRIFAS CORROBORADAS POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE INVIOLABILIDADE. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta dos autos que a condenação do recorrente transitou em julgado em 29.7.2024 (fl. 94, e-doc. 22), antes de o Habeas Corpus n. 952.982/PR ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 11.10.2024.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pela alegada nulidade das provas colhidas na busca em estabelecimento comercial e em domicílio sem justa causa. 



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, em 24.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002541-57.2023.8.16.0170, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso da defesa e reconheceu a legalidade das provas obtidas pela busca em estabelecimento comercial e em domicílio. Constou do voto condutor do julgamento:



    “Afirmou o apelante que as provas colhidas na fase inquisitorial são ilícitas, uma vez que obtidas mediante invasão de domicílio, requerendo o desentranhamento dos autos, com fundamento no artigo 157 do Código de Processo Penal.



    Alegou o apelante a nulidade das provas, afirmando que a abordagem policial e o ingresso em seu estabelecimento comercial foram realizados sem justa causa, apenas com base em denúncias anônimas.



    Afirmou que não havia fundada suspeita que autorizasse a entrada dos policiais em seu estabelecimento e em sua residência.



    Todavia, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a entrada dos agentes da lei foi feita com base em evidente presença de justa causa.



    Para analisar a nulidade arguida, necessário verificar as provas produzidas.



    A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.5), do Boletim de Ocorrência n. 2023 /272030 (mov.1.6), do auto de apreensão (movs. 1.11 e 1.33), do auto de constatação provisória de droga (mov.1.12), das fotografias da droga e demais objetos apreendidos (movs.1.20 a 1.31) e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 35.033/2023, com resultado positivo para ‘cocaína’ (mov.65.5), não havendo que se falar em absolvição, por qualquer vértice que se vislumbre a questão



    A autoria é indiscutível, pois o acusado afirmou ser o proprietário de parte das drogas apreendidas. (...)



    Verificando as informações prestadas pelas testemunhas de acusação, as quais estão em consonância com o Boletim de Ocorrência, ficou claro que a autoridade policial tinha informações do tráfico no local por parte de terceiras pessoas via disque denúncia 181.



    Diante das fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no estabelecimento, aberto ao público naquele instante, abordando o proprietário ADAILTON DO NASCIMENTO e os frequentadores.



    Foi localizado com o frequentador do bar, de nome Marcelo Menezes uma pedra de crack, a qual estava acondicionada em uma sacola plástica branca.



    Os policiais fizeram buscas no interior do estabelecimento, encontrando mais 14 (quatorze) pedras de ‘crack’ dentro de 2 (duas) garrafas, totalizando 7,4 gramas de crack em uma das câmaras frias, localizada próximo ao caixa e sem funcionamento.



    Referidas drogas estavam escondidas em local que somente o apelante podia acessar.



    De outro lado, vale consignar a precisa observação feita pela Procuradoria:



    ‘as embalagens das 14 poções de crack eram idênticas à embalagem da porção encontrada em poder do frequentador do bar, escancarando o dado de ADAILTON DO NASCIMENTO ter-lhe fornecido a pedra de crack. 



    Ao ser questionado pelos policiais no momento do flagrante, ADAILTON DO NASCIMENTO assumiu a posse da droga e informou que havia mais crack no seu quarto, na residência localizada no piso superior da edificação. 



    No quarto indicado pelo apelante foi encontrada uma porção maior de crack ainda não fracionada, pesando 8,9 gramas, sendo que junto com a droga havia uma balança de precisão e aproximadamente R$ 5.000,00 em espécie.’



    A fundada suspeita, portanto, originou-se dessas informações e porque os policiais fizeram uma monitoração do local, percebendo a atividade ilícita, vindo a realizar a abordagem de frequentadores do local, vindo a encontrar com um deles um pouco de droga. (...)



    Restou configurada a justa causa que autorizou a entrada no estabelecimento e depois na residência, considerando que já haviam denúncias anônimas de que havia comércio de drogas naquele local.



    De outro lado, o ingresso no imóvel/residência estava amparado em fundadas razões de que estava ocorrendo situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas, o que autorizaria o ingresso até mesmo sem determinação judicial.



    A questão da violação de domicílio em crimes permanentes, notadamente no de tráfico de drogas, é das mais tormentosas, na medida em que o tema se situa em zona cinzenta entre legalidade ou ilegalidade do flagrante realizado e, por derivação, da prova da materialidade do delito, mormente porque o controle da legalidade da atuação policial é feito, na maior parte dos casos, a posteriori pelo juízo que julgará o processo.



    Não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, simplesmente, a atuação policial.



    A questão é bem mais profunda, pois diz com a existência de ofensa, ou não, à garantia constitucional – direito fundamental, leia-se - da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal



    Em outras palavras, trata-se de responder a indagação de se é válida a prova de tráfico de drogas obtida mediante busca e apreensão em residência sem mandado judicial (que é o caso dos autos) e, sob o prisma constitucional, se a mera suspeita ou até mesmo a simples curiosidade de crime permanente, sem a certeza prévia da ocorrência de flagrante, seria uma restrição constitucional admissível ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.



    Como se sabe, a matéria já foi longamente debatida no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, representativo da controvérsia e que possibilitou o reconhecimento de Repercussão Geral. (...)



    Por ocasião do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, fixou critérios mínimos (‘lastros mínimos para medidas invasivas’, como dito no aresto) para a admissão da entrada em domicílio em crimes permanentes e, bem assim, para o chamado controle a posteriori, feito por terceiro imparcial (o juiz do processo), a fim de delimitar quando e como a atuação policial em casos tais, especialmente no tráfico de drogas, é legítima ou, ao revés, desborda da legalidade, com inevitáveis reflexos sobre a licitude da prova colhida nesses momentos.



    No presente caso, os policiais ouvidos em juízo e perante a autoridade policial confirmaram que no momento do ingresso no local que era um bar, o fizeram diante das informações do disque denúncia de que ali era um ponto de tráfico e que encontraram drogas com um dos frequentadores.



    Portanto, os policiais deram conta das condições em que se desenvolvia o suposto comércio proibido, havendo informações pretéritas que no local funcionava um ponto de venda de drogas.



    Portanto, haviam denúncias anônimas de tráfico no local.



    O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolongando-se sua consumação no tempo e, consequentemente, o estado de flagrância, o que permite à autoridade policial adentrar à residência do suspeito sem determinação judicial, ex vi do artigo 5º, inciso XI, da Carga Magna.



    Destarte, não se verifica nenhuma nulidade a ser reconhecida no ingresso dos Policiais no local, até mesmo porque era um bar, ou seja, aberto ao público, tendo estes agido dentro do estrito cumprimento do dever legal.



    Portanto, deve ser afastada a nulidade arguida, pois são lícitas as provas colhidas no presente caso” (fls. 4-16, e-doc. 5).



    13. Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio e de estabelecimento comercial na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que “a autoridade policial tinha informações do tráfico no local por parte de terceiras pessoas via disque denúncia 181” (fl. 12, e-doc. 5). O Tribunal estadual assentou que “a fundada suspeita, portanto, originou-se dessas informações e porque os policiais fizeram uma monitoração do local, percebendo a atividade ilícita, vindo a realizar a abordagem de frequentadores do local, vindo a encontrar com um deles um pouco de droga” (fl. 13, e-doc. 5).



    Consta dos autos que “foi localizado com o frequentador do bar, de nome Marcelo Menezes uma pedra de crack, a qual estava acondicionada em uma sacola plástica branca. Os policiais fizeram buscas no interior do estabelecimento, encontrando mais 14 (quatorze) pedras de ‘crack’ dentro de 2 (duas) garrafas, totalizando 7,4 gramas de crack em uma das câmaras frias, localizada próximo ao caixa e sem funcionamento”, pelo que “não se verifica nenhuma nulidade a ser reconhecida no ingresso dos Policiais no local, até mesmo porque era um bar, ou seja, aberto ao público, tendo estes agido dentro do estrito cumprimento do dever legal. Portanto, deve ser afastada a nulidade arguida, pois são lícitas as provas colhidas no presente caso” (fls. 12-13 e 16, e-doc. 5).



    14. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    15. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República quando se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    16. Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, para rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



     



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora